Tribunal: TJMT
Processo: 1014476-71.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014476-71.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDI DE JESUS SANTOS - CPF: 013.991.171-57 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMAD0.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXTRATOS DO SISTEMA INTERNO DO DEMANDADO – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 153965663, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome do reclamante no rol dos inadimplentes (28/04/2018).

Ainda, declarou a inexigibilidade dos débitos negativados (
R$ 1.315,22 e R$ 376,59),
determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, expedindo-se o necessário.

A parte autora opôs embargos declaratórios, os quais foram parcialmente acolhidos, consignando que o
quantum
indenizatório compreende, inclusive, o tempo despendido pelo consumidor para tentar solucionar administrativamente um problema que não deu causa. (id. 153965671)

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a
majoração
dos danos morais, incluída a reparação por dano temporal, de forma autônoma, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1.

A aceitação de telas sistêmicas e eletrônicas como meio de prova;

2.

A ausência de ato ilícito;

3.

A regularidade nas contratações dos serviços;

4.

A inexistência de danos morais;

5.

A redução do
quantum
indenizatório;

6.

A incidência dos juros de mora – Data do arbitramento do dano.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelas partes nos ids. 153965679 e 154274171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado nos autos (id. 153965184), constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débitos nos valores de
R$ 1.315,22 (um mil e trezentos e quinze reais e vinte e dois centavos) e R$ 376,59 (trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos),
que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou os débitos negativados,
apresentando apenas extratos de seu sistema interno, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas
.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido. (RI no 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018). Destaquei.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o reclamante, por ocasião das negativações combatidas nestes autos
(28/04/2018 – id. 153965184)
,

já possuía
outras anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência,

conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 10 de Março de 2023

Carta No
HA0323023858

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
01399117157

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 01399117157:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

SP-JAI/SCARD JUNDIAI

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

W001726569-2 07/05/2016 27/06/2016 07/07/2016 10/05/2021 69,49

Empresa

CARTAO CALCARD SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000329214 20/09/2017 30/11/2017 10/12/2017 17/04/2020 235,89

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000574039285 24/04/2017 18/04/2018 28/04/2018 03/04/2022 376,59

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000574039327 24/04/2017 18/04/2018 28/04/2018 03/04/2022 1.315,22

Empresa

M CARTOES-ADM CARTOES CRED LTDA SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

6034752498014125 05/05/2021 23/02/2022 15/03/2022 01/11/2022 346,32

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE T CUIABA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004845957000000137168 05/12/2021 31/01/2022 17/02/2022 194,81

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 10/03/2023 às 19:45:26

===================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023